Tribunal: TCU
Processo: 023.590/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 9.3 do Acórdão 1.285/2018-Plenário, em razão do pagamento de honorários advocatícios com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.3 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Caridade do Piauí/PI com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União, de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. José Francisco Lopes (CPF XXX.987.633-XX), ex-prefeito do Município de Caridade do Piauí/PI, de Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) e de João Azêdo Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Caridade do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis Valor original (R$) Data da ocorrência José Francisco Lopes (CPF XXX.987.633-XX) e Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 1.248.015,31 9/12/2016 José Francisco Lopes (CPF XXX.987.633-XX) e João Azêdo Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 220.237,99 9/12/2016 9.2. aplicar ao Sr. José Francisco Lopes (CPF XXX.987.633-XX), a Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) e a João Azêdo Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) José Francisco Lopes (CPF XXX.987.633-XX) 177.000,00 Moisés Reis Advogados Associados (CNPJ 05.099.634/0001-67) 150.000,00 João Azêdo Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 27.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Caridade do Piauí/PI, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.